Tribunal: TJDFT
Processo: 0003129-27.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O apelante pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela substituição da pena por restritiva de direitos.

2. Inicialmente, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já lhe foi concedido na sentença, faltando-lhe, portanto, interesse recursal.

3. Quanto à tese de descriminalização da conduta praticada, destaca-se que a jurisprudência preceitua que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

4. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e outros impropérios contra agente de segurança do Tribunal de Justiça, mediante expressões de baixo calão, ao ser solicitado a retirar seu veículo parado em local irregular, conforme consignado na denúncia (ID 13755766) e na sentença (ID 13755965), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar o funcionário público, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido.

5. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 271/2017, acompanhado da Ocorrência Policial n. 3.825/2017-1 (ID 13755774), e pelas declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 13755799), bem como pelas imagens obtidas do circuito interno do Tribunal (ID16234147).

6. Por outro lado, o acusado se limitou a negar os fatos, alegando que o agente público queria incriminá-lo, sem, contudo, apresentar justificativa plausível para tanto. Consigna-se que a versão dos fatos, trazida durante o interrogatório, se mostra incoerente, tendo o réu afirmado que deixou o carro parado em frente à cancela do estacionamento por não conseguir manobrá-lo e, após a chegada de outros agentes de segurança e de um policial militar, foi capaz de retirar o veículo estacionado no local.

7. Destarte, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta se amolda à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal.

8. A pena foi aplicada no mínimo legal para a espécie. Portanto, nada a reparar.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.